Tribunal: TJES
Processo: 0021079-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021079-71.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO TARCISO PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO
DES
PROVIDO
.

A concessão do b
enefício de auxílio-acidente,
conforme disposto no
art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021079-71.2017.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO TARCÍSIO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de concessão de auxílio-acidente” ajuizada por ROBERTO TARCÍSIO PEREIRA, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelado, visando, em síntese, a concessão de auxílio-acidente.

Pela sentença de fls. 113/115, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 137/138, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 140/149, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sustentando que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicam na redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual é devido o deferimento do auxílio-acidente.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado às fls. 151/151v, pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada, demonstra que a lesão sofrida pelo Apelante não resultou em incapacidade laborativa ou redução para a capacidade para o trabalho:

“
CONCLUSÃO:

Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando padece de quadro ortopédico já consolidado. É fato que o periciando sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura de tíbia próxima, a qual fora submetida a tratamento cirúrgico corretivo. Evidencia-se que tal lesão sofrida se encontra consolidada, haja vista o exame físico sem alterações e o fato do Periciando já ter retornado a sua função habitual como motoboy, função esta que refere permanecer exercendo até o momento da perícia.
Vale destacar que não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral ou funcional.

Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário
.”

Ainda de forma mais específica, o
expert
, ao responder os quesitos formulados pelas partes, asseverou inexistir redução da incapacidade laboral para o exercício da profissão por ele desempenhada na ocasião do acidente de trabalho, não havendo, via de consequência, indicação para reabilitação (fls. 93/94):

5 – Essas sequelas (doença ou lesão) ensejam incapacidade total para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta o sustento (art. 42, da Lei 8.213/91) ou em razão da sequela teve apenas reduzida a sua capacidade para o exercício das atividades de trabalho antes desenvolvidas (art. 86, da Lei 8.213/91)?

Resposta? Não existe incapacidade.

7 – A parte autora pode voltar a exercer a mesma profissão que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Não existe contraindicação para o retorno de suas atividades habituais no momento, tanto que permanece a exercer sua função habitual como motoboy.

8 – É recomendável que a parte autora seja submetida a processo de reabilitação profissional para mudança de função?

Resposta: Não existe indicação de reabilitação.

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em vista do princípio do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova técnica realizada nos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas que sejam capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

Ora, inexistindo redução da capacidade laboral, descabe a concessão do auxílio-acidente, pois, conforme demonstrado nos autos, não há a sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.